Tribunal: TJDFT
Processo: 0748639-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO PARCIAL DO MÉRITO (ART. 356 DO CPC). PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CORREÇÃO DE OFÍCIO DE OMISSÃO. INCLUSÃO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JULGAMENTO ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. MÁCULA NÃO CARACTERIZADA. DECISÃO QUE ANTECIPA O JULGAMENTO DE MÉRITO DE PARTE DA LIDE EM QUE HÁ CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. NATUREZA JURÍDICA DE SENTENÇA. SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA DO ART. 85 DO CPC. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELA PARTE VENCEDORA COM O JULGAMENTO ANTECIPADO PARCIAL DO MÉRITO. PARÂMETRO OBJETIVO. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO ART. 85, § 2o, DO CPC. APRECIAÇÃO EQUITATIVA COMO PARADIGMA PARA ARBITRAMENTO DA VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA. INADMISSIBILIDADE PARA O CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O artigo 85 do CPC dispõe que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. A condenação da parte vencida ao pagamento de verbas sucumbenciais prescinde de pedido expresso de qualquer das partes. Deve estabelecê-la o magistrado, notadamente porque o art. 322, § 1o, do estatuto processual civil positiva que a condenação em honorários advocatícios compõe, ainda que implicitamente, o pedido principal da demanda, com o que impõe ao julgador o dever de arbitrá-los, em caso de sucumbência. Se não o fizer, incorrerá em omissão a ser necessariamente suprida. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
2. A decisão de julgamento antecipado parcial do mérito da demanda, malgrado atacável por agravo de instrumento, visto que assim expressamente estabelece a regra processual, tem natureza jurídica de sentença porque encerra conteúdo decisório de resolução de parcela do mérito da lide em que cumuladas diversas pretensões, produzindo coisa julgada material quanto ao ponto resolvido. Logo, à parte sucumbente no julgamento antecipado parcial do mérito, deve condenar o magistrado ao pagamento de verba honorária sucumbencial.
3. Sendo possível mensurar o proveito econômico auferido pela parte vencedora com a demanda, a regra geral de fixação de honorários advocatícios obedece a comando posto no art. 85, § 2o, do CPC, o que torna imprescindível ponderar os critérios legais de avaliação ali estabelecidos para precificar os honorários entre os limites percentuais mínimo e máximo ali estabelecidos de, respectivamente, 10% e 20% sobre a base de cálculo relativa ao proveito econômico obtido.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.